Tribunal: TCU
Processo: 028.151/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', com fundamento no art. 157, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação conforme proposto, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 195), à Prefeitura Municipal de Campina Grande, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 028.151/2020-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento Regional; Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, com fulcro no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a exigência de apresentação de atestados, na Concorrência Pública n. 2.08.002/2018, para a comprovação de qualificação técnica para o serviço "Execução de Controle Tecnológico em Concreto Asfáltico", que corresponde a apenas 1,49% do valor total do orçamento, não se caracteriza como parcela de maior relevância do objeto a ser contratado e constitui restrição indevida da competitividade do certame, em desrespeito à Súmula n. 263 desta Corte de Contas e ao inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93.